Tribunal: STF
Processo: Pet 3825
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-10
Data de publicação: 2007-10-10

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem em Petição. 1. Trata-se de questão de
   ordem para verificar se, a partir do momento em que não se
   constatam, nos autos, índicios de autoria e materialidade com
   relação à única autoridade dotada de prerrogativa de foro,
   caberia, ou não, ao STF analisar o tema da nulidade do
   indiciamento do parlamentar, em tese, envolvido,
   independentemente do reconhecimento da incompetência
   superveniente do STF. Inquérito Policial remetido ao Supremo
   Tribunal Federal (STF) em que se apuram supostas condutas
   ilícitas relacionadas, ao menos em tese, a Senador da República.
   2. Ocorrência de indiciamento de Senador da República por ato de
   Delegado da Polícia Federal pela suposta prática do crime do art.
   350 da Lei nº 4.737/1965 (Falsidade ideológica para fins
   eleitorais). 3. O Ministério público Federal (MPF) suscitou a
   absoluta ilegalidade do ato da autoridade policial que, por
   ocasião da abertura das investigações policiais, instaurou o
   inquérito e, sem a prévia manifestação do Parquet, procedeu ao
   indiciamento do Senador, sob as seguintes alegações: i) o ato do
   Delegado de Polícia Federal que indiciou o Senador violou a
   prerrogativa de foro de que é titular a referida autoridade, além
   de incorrer em invasão injustificada da atribuição que é
   exclusiva desta Corte de proceder a eventual indiciamento do
   investigado; e ii) a iniciativa do procedimento investigatório
   que envolva autoridade detentora de foro por prerrogativa de
   função perante o STF deve ser confiada exclusivamente ao
   Procurador-Geral da República, contando, sempre que necessário,
   com a supervisão do Ministro-Relator deste Tribunal. 4. Ao final,
   o MPF requereu: a) a anulação do indiciamento e o arquivamento do
   inquérito em relação ao Senador, devido a ausência de qualquer
   elemento probatório que aponte a sua participação nos fatos; e b)
   a restituição dos autos ao juízo de origem para o exame da
   conduta dos demais envolvidos. 5. Segundo o Ministro Relator
   Originário, Sepúlveda Pertence, o pedido de arquivamento do
   inquérito, solicitado pelo Procurador-Geral da República, com
   relação ao Senador, seria irrecusável pelo Tribunal, porque, na
   linha da jurisprudência consolidada do STF, o juízo do Parquet
   estaria fundado na inexistência de elementos informativos que
   pudessem alicerçar a denúncia. Voto do relator pelo arquivamento
   do inquérito com relação ao Senador indiciado e proposta de
   concessão de habeas corpus, de ofício, em favor do também
   indiciado JOSÉ GIÁCOMO BACCARIN, de modo a estender-lhe os
   efeitos do arquivamento do inquérito. 6. Com relação ao pedido de
   anulação do indiciamento do Senador por alegada ausência de
   competência da autoridade policial para determiná-lo, o Min.
   Sepúlveda asseverou: i) a instauração de inquérito policial para
   a apuração de fato em que se vislumbre a possibilidade de
   envolvimento de titular de prerrogativa de foro do STF não
   depende de iniciativa do Procurador-Geral da República, nem o
   mero indiciamento formal reclama prévia decisão de um Ministro do
   STF; ii) tanto a abertura das investigações de qualquer fato
   delituoso, quanto, no curso delas, o indiciamento formal, são
   atos da autoridade que preside o inquérito; e iii) a prerrogativa
   de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo
   exclusivo, à determinação da competência jurisdicional originária
   do Tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou,
   eventualmente, antes dela, se se fizer necessária diligência
   sujeita à prévia autorização judicial. Voto pelo indeferimento do
   pedido de anulação do indiciamento do Senador investigado por
   entender como válida a portaria policial que instaurou o
   procedimento persecutório. 7. Ademais, segundo o Min. Pertence, o
   inquérito deveria ser arquivado com relação ao Senador e a ordem
   de habeas corpus ser concedida, de ofício, com relação a JOSÉ
   GIÁCOMO BACCARIN. Quanto à concessão da ordem de ofício, o Min.
   Pertence entendeu que JOSÉ GIÁCOMO BACCARIN encontrava-se em
   idêntica situação objetiva à do Senador, pois, em tese, também
   teria cometido o crime de falsidade ideológica para fins
   eleitorais. Desse modo, inexistindo elementos informativos que
   pudessem alicerçar a denúncia com relação ao Senador, ao co-autor
   JOSÉ GIÁCOMO também deveria ser conferido idêntico tratamento. 8.
   Após o voto do relator indeferindo o pedido de anulação formal do
   indiciamento do Senador, o Ministro Marco Aurélio suscitou
   questão de ordem no sentido da prejudicialidade da ação. Ante a
   conclusão de que não se teriam indícios de autoria e
   materialidade da participação do Senador, o tema do indiciamento
   estaria prejudicado. Questão de Ordem rejeitada por maioria pelo
   Tribunal. 9. Segunda Questão de Ordem suscitada pelo Ministro
   Cezar Peluso. A partir do momento em que não se verificam, nos
   autos, índicios de autoria e materialidade com relação à única
   autoridade dotada de prerrogativa de foro, caberia, ou não, ao
   STF analisar o tema da nulidade do indiciamento do parlamentar,
   em tese, envolvido, independentemente do reconhecimento da
   incompetência superveniente do STF. O voto do Ministro Gilmar
   Mendes, por sua vez, abriu divergência do Relator para apreciar
   se caberia, ou não, à autoridade policial investigar e indiciar
   autoridade dotada de predicamento de foro perante o STF.
   Considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da
   instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originários
   de competência do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no
   sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a
   juiz ou a Tribunal investigar, de ofício, o titular de
   prerrogativa de foro; ii) qualquer pessoa que, na condição
   exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a
   este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação
   de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de
   ação penal pública incondicionada. Precedentes: INQ nº 149/DF,
   Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ (AgR) nº
   1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002;
   PET - AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ
   23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno,
   maioria, DJ 1º.8.2003; PET (AgR) nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson
   Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min.
   Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF,
   Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET
   (AgR) nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; iii)
   diferenças entre a regra geral, o inquérito policial disciplinado
   no Código de Processo Penal e o inquérito originário de
   competência do STF regido pelo art. 102, I, b, da CF e pelo
   RI/STF. A prerrogativa de foro é uma garantia voltada não
   exatamente para os interesses do titulares de cargos relevantes,
   mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições em
   razão das atividades funcionais por eles desempenhadas. Se a
   Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por
   crime comum, perante o STF (CF, art. 102, I, b), não há razão
   constitucional plausível para que as atividades diretamente
   relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento
   investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF. A
   iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao
   MPF contando com a supervisão do Ministro-Relator do STF. 10. A
   Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito
   policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do
   próprio Presidente da República (no caso do STF). No exercício de
   competência penal originária do STF (CF, art. 102, I, "b" c/c Lei
   nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de
   supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada
   durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos
   procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não,
   de denúncia pelo dominus litis. 11. Segunda Questão de Ordem
   resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento
   promovido pela autoridade policial em face do parlamentar
   investigado. 12. Remessa ao Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária
   do Estado do Mato Grosso para a regular tramitação do
   feito.